Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). Não há elementos no processo capazes de afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais no termo circunstanciado de id 25984924. Não se verifica ilegalidade na ordem emanada pelos policiais, para que os pacientes se submetessem à revista pessoal, durante operação de bloqueio de trânsito, em razão de suspeita fundada em indícios de divergências nos dados de identificação do veículo. Deve-se, portanto, reconhecer a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais, bem como dar prosseguimento ao processo, a fim de promover a apuração da conduta dos pacientes, bem como dos demais envolvidos, com o devido exaurimento da cognição. Vale salientar, ainda, que a abertura de prazo, consistente em permitir que a defesa se manifeste sobre a proposta de transação penal pelo Ministério Público, não é capaz de constituir coação ilegal à liberdade do paciente. Habeas corpus a que se nega provimento.

3 – Ordem do habeas corpus que se denega.

F